Tribunal: CARF
Processo: 13855.728300/2020-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2020
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos públicos. De forma semelhante, o Ministério Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério Público Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional, promovam a responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos, nas hipóteses de fraudes com títulos públicos.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo, evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Ainda, a multa passará a ser de 225% nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos magnéticos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO.
Ao deixar de impugnar o lançamento, o sujeito passivo (responsável tributário) se torna revel no processo, operando-se para ele a preclusão processual, muito embora o processo tenha tido seguimento para outro sujeito passivo (contribuinte). Falta de legitimidade da contribuinte.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.728300/2020-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.878 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2020
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DE TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos
federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com títulos
públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos
públicos. De forma semelhante, o Ministério Público Federal, por sua 2a Câmara
de Coordenação e Revisão, emanou Orientação, em 26/05/2014, para que os
membros do Ministério Público Federal que oficiam na área criminal, respeitada a
independência funcional, promovam “a responsabilização criminal, a qual pode ser
imputada a sócios e outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e
gestores públicos, nas hipóteses de fraudes com títulos públicos”.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150%
prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Ainda, a multa passará a ser de 225% nos casos de não atendimento, pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos
ou para apresentar documentos ou arquivos magnéticos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.728300/2020-08
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728300/2020-08

Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO.
Ao deixar de impugnar o lançamento, o sujeito passivo (responsável tributário)
se torna revel no processo, operando-se para ele a preclusão processual, muito
embora o processo tenha tido seguimento para outro sujeito passivo
(contribuinte). Falta de legitimidade da contribuinte.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento mantendo-se o
lançamento e a responsabilização solidária. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.876, de 12 de março de
2024, prolatado no julgamento do processo 13855.728298/2020-69, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-011.491,
proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado
com o objetivo de constituir crédito tributário referente a multa de ofício pela não homologação
de compensação efetuada em declaração falsa agravada pelo não atendimento a intimação.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728300/2020-08

No caso analisado o sujeito passivo incorreu em falsidade de declaração, uma vez
que no(s) PER/DCOMP(s) declarou e demonstrou crédito inexistente de saldo negativo de IRPJ,
apurado no 3° trimestre do ano-calendário de 2018, no valor de R$ 1.000.000,00.
Conforme exposto no Despacho Decisório o sujeito passivo foi intimado e
intimado a apresentar os documentos comprobatórios da retenção no valor de R$ 1.000.000,00.
Porém, devidamente cientificado, não apresentou os documentos solicitados e
nem prestou quaisquer esclarecimentos ou resposta à intimação.
Ainda, por meio de informações declaradas em DIRF, constatou-se que a fonte
pagadora não informou a retenção declarada pelo sujeito passivo.
Além disso, em consulta às informações declaradas em ECF e DCTF, constatou-
se que o sujeito passivo apurou saldo de IRPJ a pagar no 3° trimestre do ano-calendário de 2018.
Ou seja, não houve apuração de qualquer saldo negativo no período informado.
Dessa forma, considerando a não comprovação por parte do sujeito passivo da
legitimidade do crédito pleiteado, a informação prestada pela fonte pagadora em DIRF e em
resposta a intimação, conclui-se que o sujeito passivo incorreu em falsidade de declaração,
visto que no PER/DCOMP declarou e demonstrou crédito inexistente de saldo negativo de IRPJ
no montante de R$ 1.000.000,00, utilizando-o para extinguir débitos de sua responsabilidade sob
condição resolutória de ulterior homologação, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação o que fez com base nas seguintes alegações:

a)
Alega que faz-se necessário esclarecer a cronologia dos fatos, com
relação ao crédito: a empresa Platinum Consultoria Empresarial EIRELI,
adquiriu créditos do FCVS que eram originariamente pertencentes a
COHAB/MG, sendo estes transferidos a empresa IPCIM, DMD e,
posteriormente, por meio desta última, transferida a Platinum mediante
Escritura Lavrada no Tabelionato do 7o Ofício de Notas, livro no 827, fls. sob o
no 59 em 20 de Julho de 2017, e que a Platinum, por sua vez, se utilizou destes
créditos e os transferiu a Manifestante, mediante instrumento particular de
cessão onerosa de créditos;
b)
Que o crédito adquirido pelo contribuinte tem sua origem no protocolo
011.79446.004318.2017.000.000, vinculado ao processo administrativo no
011.79446.006201.2014.000.000, a qual apurou das correções monetárias em
contratos com cobertura do FCVS em favor da COHAB-MG, credora original;
c)
Que milita em favor da boa-fé do contribuinte, o fato de que após a
aquisição do crédito, notificou a Fazenda Nacional acerca da cessão, e que o
crédito foi alocado na contabilidade, o que de fato, corrobora pelo princípio da
boa-fé objetiva, afastando neste momento qualquer ato supostamente
fraudulento;
d)
Que em nenhum momento o contribuinte alega ter tido qualquer relação
direta com a COHAB, e que a falta de entrega de documentos solicitados pela
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728300/2020-08

Fiscalização foi interpretada de forma equivocada pela Fiscalização, que
presumiu a caracterização das irregularidades, e que a legislação dispõe que
qualquer presunção que possa trazer danos à propriedade do agente fiscalizado é
inconstitucional, regendo aqui o princípio da primazia da verdade;
e)
Que a Fiscalização não observou a escrita fiscal da Impugnante com
cautela, já que se ele atentasse ao SPED fiscal da empresa, encontraria o crédito
alocado na contabilidade, na conta denominada Operações Especiais n. 0909,
Sub Função 846, Função 28, perante o Órgão – Ministério da Fazenda, nos
termos da Lei n. 10.150/00, o que de fato, corrobora pelo princípio da boa-fé
objetiva, afastando neste momento qualquer ato supostamente fraudulento;
f)
Que apesar de a Fiscalização ter presumido ação dolosa da Impugnante,
sob a acusação de declaração falsa, o que se verifica em realidade, é a existência
de mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, no qual foi informado
que o crédito seria decorrente de saldo negativo de IRPJ, quando se trata de
crédito de origem financeira;
g)
Que a ausência do documento específico elencado na norma infralegal,
qual seja, o informe de rendimentos e a DIRF nos termos do artigo 988 do
RIR/2018, não pode ilidir o direito do contribuinte, desde que outros meios
possam provar a retenção e recolhimento do tributo;
h)
Que se mostra completamente irrazoável cercear o direito de defesa da
parte, quando a emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de
Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se fora de sua alçada,
vez que se trata de ônus da fonte pagadora;
i)
Por fim, sustenta que a presunção de inocência, expressamente
assegurada no direito penal e processual penal, é aplicável também à esfera
disciplinar, bem como a todos os processos estatais que imponham sanções.
Ninguém poderá ser considerado culpado antes que seja proferida decisão que
aplique penalidade, como resultado do devido processo legal;

Os responsáveis solidários não apresentaram Impugnação.
Posteriormente, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 01, proferiu o Acórdão abaixo ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2019
MULTA REGULAMENTAR
Comprovada a falsidade de declaração, impõe-se a aplicação de multa isolada
no percentual de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados,
conforme estabelece o art. 18, § 2°, da Lei n° 10.833, de 2003.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LEGAIS - A instância
administrativa não é foro apropriado para discussões desta natureza, pois
qualquer discussão sobre a constitucionalidade de normas jurídicas deve ser
submetida ao Poder Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728300/2020-08

mecanismos de controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela
própria Constituição Federal.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ salientou que no processo de DCOMP, por meio do acórdão
foi constatado que por meio de informações declaradas em DIRF, a fonte pagadora não informou
a retenção declarada pelo sujeito passivo. Além disso, em consulta às informações declaradas em
ECF e DCTF, o sujeito passivo apurou saldo de IRPJ a pagar no 3° trimestre do ano-calendário
de 2018. Ou seja, não houve apuração de qualquer saldo negativo no período informado. Enfim,
foi constatada a falsidade da declaração.
No tocante à multa, entendeu que comprovada a falsidade da declaração, impõe-se
a aplicação de multa isolada no percentual de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, conforme estabelecido na legislação. Ademais, salientou não haver previsão legal
para redução da multa para o patamar de 20%.
Por fim, destacou que não cabe à DRJ efetuar análise acerca da
constitucionalidade das normas previstas no direito pátrio, bem como que não é possível analisar
a questão da responsabilização dos sócios, tendo em vista que a peça impugnatória pertencia
exclusivamente à empresa.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que
basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa. Salientou, contudo, que a impugnação não
é só da empresa, mas sim dos sócios também, de modo que ao contrário do que decidido no
acórdão, a peça seria conjunta e, portanto, as alegações levantadas em contraponto à
responsabilização dos sócios devem ser apreciadas.
Os responsáveis solidários apresentaram Recurso em conjunto com a contribuinte.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que os responsáveis solidários não apresentaram
impugnação ao lançamento razão pela qual resta preclusa a oportunidade de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728300/2020-08

defesa dos mesmos, tornando-se o lançamento e responsabilização definitivas
quanto a eles (caso seja mantido o lançamento).
A teor do que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, na redação que
lhe foi dada pela Lei no 9.532, de 1997, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, considerar-se-á não impugnada, tornando-se
preclusa. Não tendo sido objeto de impugnação nem se tratando de matéria de
Ordem Pública, carece competência à autoridade de segunda instância para dela
tomar conhecimento em sede de recurso voluntário.
Ao contrário do alegado pela recorrente em Recurso Voluntário, os sócios não
impugnaram a responsabilização e constaram apenas como representantes da
contribuinte na manifestação de inconformidade, senão vejamos:

Com a devida vênia ao malicioso argumento trazido pelo patrono da
contribuinte, que tenta fazer jogo de preposições para justificar a sua falha
técnica na impugnação do lançamento, resta claro que os solidários não
impugnaram o lançamento.
Veja que, agora em recurso o patrono tenta corrigir a sua falha de defesa:

Entretanto, a revelia implicou a definitividade, na esfera administrativa, da
responsabilidade tributária, conforme declarado pelo julgador a quo.
De toda feita, trata-se que questão de técnica processual vez que no mérito a
questão em análise reporta a uma grave fraude e sonegação cometida pela
contribuinte com a participação dos seus sócios.
Assim é que, deixo de conhecer das razões relativas à responsabilização
solidária apresentadas pela contribuinte diante da falta de legitimidade.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728300/2020-08

Desta forma, conheço parcialmente do recurso apresentado.
A multa aplicada ao caso concreto, multa por não homologação de declaração
considerada falsa, é o dobro da prevista no art. 44, inciso I e, no caso concreto,
foi agravada, uma vez que a contribuinte não prestou esclarecimentos no curso
da ação fiscal. Diante de expressa previsão legal, comprovada a falsa declaração
e o não atendimento a intimação, subsiste a aplicação da multa majorada e
agravada de 225% sobre o valor do débito objeto de Dcomp.
Não se trata, portanto, da multa isolada prevista no § 17, do art. 74 da Lei
9.430/96, objeto do RE 796939/RS recentemente julgada inconstitucional.
No mérito, trata-se de mais um dos conhecidos casos de compensação
fraudulenta com a utilização de “Títulos da Dívida Externa” ou “Títulos de
Terceiros”, os quais não possuem base legal para compensação pretendida. Tais
casos, infelizmente, não são raros no âmbito deste conselho e já foi apreciado
por diversas oportunidades no âmbito desta TO.
O caso é idêntico ao dos PAFs 13855.723356/2019-24, 13855.723366/2019-60
e 13855.723367/2019-12 apenas mudando os valores e períodos de apuração.
As peças defensivas são cópias e o modus operandi do contribuinte foi o
mesmo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do
Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634
de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver,
os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728300/2020-08

decisão recorrida. Ademais, a DRJ acabou por enfrentar os argumentos relativos
à responsabilização, mesmo que indiretamente.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o
voto da decisão recorrida, na parte que se aplica:

DA IMPUGNAÇÃO DA R.A PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA
A contribuinte observa que a não homologação da PER/DCOMP decorre do
preenchimento errôneo da origem do crédito, fato este que, por si só, não induz
má-fé tampouco ato fraudulento praticado pela empresa Recorrente.
Entende que a boa-fé no presente caso se revela com notória clareza, sendo de
rigor que seja inaplicada a esta Recorrente a multa ou, que pelo menos ocorra a
sua redução.
A contribuinte verifica que o crédito declarado em seu nome foi por ela
adquirido por meio de cessão pertenciam à Platinum Consultoria Empresarial
Eireli, e estavam alocados na conta denominada Operações Especiais n. 0909,
Sub Função 846, Função 28, perante o Órgão - Ministério da Fazenda, nos
termos da Lei n. 10.150/00. Portanto, afirma a contribuinte que não se pode falar
que se trata de Dcomp em basada em documento falso, pois trata-se de uma
escritura púlica devidamente lançada na contabilidade.
A contribuinte entende demonstrada que manteve em suas escritas fiscais os
devidos lançamentos dos créditos, o que corrobora pelo princípio da boa fé
objetiva, afastando neste momento qualquer ato supostamente fraudulento.
Deste modo, não havendo prejuízo ao Erário, resta desproporcional a aplicação
de multa de ofício, configurando medida de efeito confiscatório pela autoridade
fazendária, violando o princípio constitucional insculpido no artigo 150, IV, da
Carta Magna, razão pela qual deve ser anulado o crédito tributário exigido no
Procedimento Fiscal ora impugnado.
Assim como no caso em tela, o contribuinte não tem acesso aos saldos dos
créditos, seus rendimentos e suas retenções, porém, tem todos os meios idôneos
de demonstrar o mesmo, provando assim sua boa-fé.
A contribuinte lembra da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção, a
inviolabilidade do direito de propriedade, a proibição do uso de tributo com
efeitos de confisco, os elementos constitucionais reveladores da riqueza
percebida (circulação de mercadorias), a parcela destinada ao poder tributante,
equivalente à capacidade contributiva do contribuinte, e a irrazoabilidade, a
desproporcionalidade, o excesso da punição assim imposta.
A contribuinte entende que para o fisco constituir o crédito tributário contra
diretor, gerente ou representante de sociedade empresarial ou de sociedade civil
deve comprovar que aquele crédito resultou de ato praticado com excesso de
poder ou infração de lei, contrato ou estatuto, enquanto administrador de bem
alheio.
Também requer a redução da multa a patamares de 20% ou 75%.
A contribuinte aduz que se restar comprovado a inexistência do credito
adquirido, deve-se verificar que a Impugnante também seria vítima, visto que
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728300/2020-08

comprou pelo credito que utilizou, não tendo em nenhum momento
conhecimento de qualquer indicio de irregularidade.
Pois bem, conforme relato trata-se de multa isolada devido a débitos
compensados indevidamente
No processo de no 13855.723189/2019-11, por meio do acórdão no101-010.731
foi constatado que por meio de informações declaradas em DIRF, a fonte
pagadora não informou a retenção declarada pelo sujeito passivo. Além disso,
em consulta às informações declaradas em ECF e DCTF, o sujeito passivo
apurou saldo de IRPJ a pagar no 1° trimestre do ano-calendário de 2018. Ou seja,
não houve apuração de qualquer saldo negativo no período informado. Enfim, foi
constatada a falsidade da declaração.
Abaixo a ementa do acórdão:
(...)
Quanto à multa comprovada a falsidade de declaração, impõe-se a aplicação de
multa isolada no percentual de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, conforme estabelece o art. 18, § 2°, da Lei n° 10.833, de 2003, c/c
art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, ambos com a redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007, e o § 2° do art. 74 da Instrução Normativa RFB n° 1.717, de
2017.
(...)
Considerando
que
foram
compensados
indevidamente
débitos
de
responsabilidade do sujeito passivo no valor total de R$ 1.601.726,05, a multa
isolada aplicada no percentual de 150% perfaz o montante de R$ 2.402.589,07.
A boa fé suscitada, não ajuda a impugnante, pois a conduta foi concretizada pela
declaração falsa, e, portanto, a multa aplicada.
Não há base legal para reduzir a multa para 20%. Também não se pode mudar o
patamar para 75%, haja vista a previsão legal do § 2o do art. 18 da Lei n° 10.833,
de 2003.
As alegações de confisco, proporcionalidade, razoabilidade etc, não podem ser
oponíveis ao fisco, pois trata-se de matérias constitucionais que fogem da
competência adminnistrativa.
O CARF inclusive sumulou tal matérias, a saber:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte não há reparos a fazer na aplicação da multa.
A RESPONSABILIDADE NOS CASOS DO ART. 135
A R.A PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA contestou a responsabilidade
atribuída aos senhores Alair Rodrigues de Freitas, e Ozaris Roberto Jose de
Oliveira, no entanto, a peça de impugnação é só da empresa, não é uma peça
conjunta, assim, a R.A PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA não pode fazer a
defesa dos senhores acima.
No mais, os senhores Alair Rodrigues de Freitas, e Ozaris Roberto Jose de
Oliveira não compareceram para contestar a responsabilidade triburária, que
estão é declarada definitiva na esfera administrativa.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728300/2020-08

De todo o exposto, voto por negar provimento a impugnação, e declarar
definitiva na esfera administrativa a responsabilidade solidária dos senhores
Alair Rodrigues de Freitas, e Ozaris Roberto Jose de Oliveira.

O caso em análise trata de clara fraude cometida pela Contribuinte contra o
Fisco, por intermédio de uma suposta consultoria tributária, a PLATINUM
Consultoria.
A fraude se dava por meio da inserção de informações falsas em declarações
para reduzir ou eliminar ilegalmente as dívidas tributárias com a falsa
compensação com suposto crédito financeiro junto à Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), baseado em títulos públicos. A organização criminosa oferecia
serviços de “consultoria e assessoria tributária”.
A referida empresa de consultoria foi, inclusive, objeto de operação deflagrada
pelo Fisco Federal em conjunto com a Polícia Federal e denominada “Saldo
Negativo”: Supremo Tribunal Federal (stf.jus.br).
Acerca da matéria controvertida, é oportuno destacar que a fraude de que trata o
presente feito traz grave prejuízo à Fazenda Nacional, retirando ilicitamente
recursos do Estado, e está disseminada de tal forma no território nacional que
foi objeto de uma cartilha elaborada em conjunto pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e Ministério Público da União denominada Prevenção à
Fraude
Tributária
com
Títulos
Públicos
Antigos
(disponível
em
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha
_Prevencao_Fraude_Tibutaria.pdf). Dessa cartilha, vale trazer à colação os
seguintes trechos:

Nos últimos anos, tornou-se recorrente uma nova tentativa de fraude contra a
Fazenda Nacional, que consiste na suspensão indevida de débitos tributários
federais declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), na Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) e na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
A tentativa de fraude tem por base ações judiciais de execução de títulos da
dívida pública, movidas contra a União, que visam à cobrança de valores
relativos ao resgate de supostos créditos oriundos de títulos da dívida pública
brasileira, interna e externa, inclusive títulos emitidos no início do século
passado.
[...]
O Tesouro Nacional tem recebido frequentes consultas a respeito de validade,
possibilidade de resgate, troca, conversão (em NTN-A ou em outros títulos), bem
como de pagamento ou compensação de dívidas tributárias ou outros tipos de
operações diversas envolvendo apólices antigas, emitidas sob a forma “cartular”
(impressas em papel), inclusive títulos da dívida externa referentes, em sua
maioria, àqueles regulados pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943, que perderam seu
valor e que vêm sendo utilizados de forma fraudulenta.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728300/2020-08

Títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser
convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT
ou NTN), portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos
federais.
[...]
As fraudes tributárias objetivam afastar de forma indevida o débito tributário.
Para tanto, seus agentes utilizam todo e qualquer mecanismo disponível para
forjar formas de suspensão ou extinção do débito tributário, ou mesmo para
afastar seu lançamento, alegando, por vezes, tratar-se de simples planejamento
tributário. Eles são criativos e estão sempre em busca de novas oportunidades
para ludibriar contribuintes desavisados, ansiosos pela solução imediata de suas
situações fiscais, o que muitas vezes lhes retira a cautela desejável na defesa de
seu patrimônio. É aí que entram em cena as chamadas fraudes tributárias.
[...]
3.1 – Consequências Fiscais
Uma vez verificada a fraude tributária no âmbito de Receita Federal do Brasil, o
contribuinte responsável por sua execução dolosa ou culposa estará sujeito às
seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções e encar-gos
estabelecidos na legislação vigente:
1. imposição de multas, que poderá chegar a 225% do valor do débito;
2. restrição para obtenção de certidão negativa de débitos, o que impede que o
contribuinte possa, por exemplo, participar de processos licitatórios;
3. inscrição no Cadastro de Inadimplentes (Cadin), o que impede que o
contribuinte possa receber empréstimos ou obter financiamentos junto a bancos
públicos;
4. cobrança imediata da dívida, com início da execução fiscal e penhora dos
bens;
5. representação fiscal para fins penais;
6. suspensão ou cassação de benefícios fiscais;
7. ao final da ação judicial, além do pagamento dos acréscimos legais do tributo
discutido, terá também pagamento das custas e dos honorários judiciais cabíveis
e eventual litigância de má-fé;
8. possibilidade de os sócios ou dirigentes responderem solidariamente pelas
dívidas da pessoa jurídica, sendo executados em seu patrimônio pessoal. Essa
responsabilidade solidária também poderá ser aplicada contra o representante de
qualquer empresa que for responsável por fraude tributária, hipótese em que o
passivo tributário será cobrado de todos pelo valor integral, até sua extinção.

Não existem dúvidas que em grande parte das vezes o contribuinte acaba sendo
enganado por tais organizações criminosas, só que o absurdo de tais supostos
créditos é tão grande e o que se vê, de fato, é a clara intenção do contribuinte de
não pagar tributos e que, por conta disso, age sem nenhum dever mínimo de
cautela.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728300/2020-08

Entretanto, mesmo na suposta hipótese de o contribuinte ter sido vítima de
crime cometido pela respectiva organização criminosa, isso não afastaria a
aplicação da multa qualificada uma vez que seja diretamente, seja por meio de
outorga de poderes a procuradores, o contribuinte agiu dolosa e
sistematicamente com o intuito de deixar de recolher tributos e dificultar a
ciência e ação da autoridade fiscal.
Tratam-se de valores vultosos e compensados sistematicamente, e que são
objeto também de outros processos administrativos. Do histórico de processos
distribuídos a este Relator é possível confirmar que o contribuinte adota o
mesmo modus operandi para não pagar tributos devidos desde o ano de 2014,
ora com supostos títulos da dívida externa, ora com supostos créditos de
terceiros, mas sempre de forma fraudulenta e sem base legal e por meio de
intermédio das empresas APPEX e PLATINUM Consultoria, ambas objetos de
operações conjuntas da Receita e Polícia Federal.
Por sua vez, ao não responder as intimações também incorreu em hipótese
devida de agravamento. Não existem motivos razoáveis para desagravar a
penalidade diante de um caso tão grave e da inércia do contribuinte.
O que se analisa, do ponto de vista do Fisco, para fins de qualificação da
penalidade é a existência de deliberada intenção de fraude ou sonegação, o que
claramente ocorreu por parte do contribuinte, seja diretamente ou seja por meio
de procurador.
Casos semelhantes também foram apreciados por este Conselho:

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AFRFB
DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por AFRFB de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. Inteligência da Súmula CARF vinculante
no 27.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI
10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A Lei n° 10.179/2001 previu que alguns títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou
NTN ́s), a partir de seus vencimentos, teriam poder liberatório para pagamento
de qualquer tributo federal (art. 6°), hipótese em que certamente não se
enquadram os títulos da dívida externa adquiridos de terceiros.
Os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e escriturais,
com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, inclusive as
respectivas cessões de direitos creditórios (art. 5°).
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de
tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com
títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que
constituem a sonegação e fraude, como definido em lei.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728300/2020-08

Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com
títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa,
orientando no sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às leis
do país em que foram emitidos” e que, na forma do referido Decretolei, “a
esmagadora maioria já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em
circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores no
exterior”.
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha
_Prevencao_Fraude_Tibutaria.pdf). De forma semelhante, o Ministério Público
Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou Orientação, em
26/05/2014, para que os membros do Ministério Público Federal que oficiam na
área criminal, respeitada a independência funcional, promovam “a
responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e outros
responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos, nas
hipóteses de fraudes com títulos públicos”.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PREPOSTOS. ART. 135 CTN.
VIABILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PRÁTICA DE FRAUDE NOTÓRIA E
RECORRENTE. FLAGRANTE CONTRASTE À LEI TRIBUTÁRIA.
A pessoa jurídica que detém poderes para representar o contribuinte e, utilizando
de tais poderes, viabiliza e pratica fraude fiscal detém responsabilidade tributária
com fulcro no art. 135, inciso II, do CTN. Tal responsabilidade estende-se a seus
administradores, vez que, por intermédio de seus atos a fraude fiscal foi
perpetrada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento
de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Recursos Voluntários conhecidos e não providos.
(Acórdão 1301-005.697 de 15 de setembro de 2021)

Além disso, os pedidos de chamamento de terceiros ao processo ou, ainda, de
suposto seguro que garantiria o crédito são matérias estranhas e que não
interferem no presente auto de infração. Em relação à responsabilização
solidária, houve clara infração a lei que justifica a sua aplicação, como bem
enfrentado pela decisão recorrida que adoto como razões de decidir.
Não se trata de mero erro de informação de crédito ou de simples ausência de
comprovante de retenção, mas de verdadeira fraude e utilização de créditos
inexistentes! Repreensível ainda, uma alegação dessa natureza por parte do
patrono que representa o contribuinte. O direito de defesa é uma garantia
constitucional, mas a boa fé processual é princípio que deve ser observado pelas
partes e é inerente ao exercício da advocacia.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.728300/2020-08

Outrossim, alegações quanto à ilegalidade ou inconstitucionalidade da
legislação tributária não podem ser apreciados nos termos do que dispõe a
Súmula CARF n. 02.
Cabe ressaltar, ainda, não tratar o presente caso de aplicabilidade da
retroatividade benigna da redução da multa qualificada realizada pela Lei
14.689/2023. Isto porque, no presente caso estamos diante de multa isolada
específica, prevista no §2o do art. 18 da Lei 10.833/2003, que estabelece de
forma objetiva a obrigatoriedade de duplicação da multa prevista no inc. I, do
art. 44 da Lei 9.430/1996, previsão que não sofreu qualquer modificação.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023), adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas
das razões aqui expostas, e voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário e na parte conhecida negar-lhe provimento mantendo-se o
lançamento e a responsabilização solidária.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento mantendo-se o lançamento e a
responsabilização solidária.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 196
DF CARF MF
Original